Tribunal: TJMT
Processo: 1022680-04.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022680-04.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDO SILVA - CPF: 716.357.771-00 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS
– PIX – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS EXORBITANTES
– FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
RECONHECIDA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR E VÍTIMA AGIU COMO FACILITADOR – ENGENHARIA SOCIAL
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – PREJUÍZOS CONSTATADOS – DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR
–

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das norm
as protetivas da Lei 8.078/1990
.

Em que pese as alegações
do banco,
de que a falha ocorreu devido a utilização de engenharia social,
a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.

Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Do Brasil
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação Declaratória C/C Indenizatória
, ajuizada
por

Rodrigo Fernando Silva
,
para declarar
inexistente
s
os débitos constantes do empréstimo, no valor de R$ 12.064,19, bem como ao cartão de crédito de nº 498440130****3006, emitido em nome do autor
; condenar o banco apelante
a pagar ao autor, a título de
indenização
pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
e condenar à restituição
, na forma dobrada,
d
a integralidade do valor descontado da conta corrente do requerente
. Por conseguinte, condenou
a parte requerida
/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado aduz o apelante, em síntese,
que a sentença deve ser reformada para afastar o dano moral, que entende não
restar caracterizada, bem como,
reduzir os honorários de sucumbência
e alternativamente pede a diminuição do “quantum” indenizatório.

Defende a ausência de comprovação de dano
moral, sob o argumento que a situação vivenciada configura mero aborrecimento.

Argui a exorbitância do “quantum” indenizatório fixado.

Alega que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência é demasiadamente elevado, de maneira a representar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões junto ao Id
195827697
, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial aduz o requerente/apelado que
em junho/2022, tomou conhecimento de empréstimo realizado em seu nome, objeto de fraude, bem como,
a efetivação de transações PIX, sem sua autorização e
a contratação de cartão de crédito, que afirma não contratou, solicitou ou autorizou
.

Explica que em junho/2022, tomou conhecimento d
o
empréstimo
,
realizado em seu nome no valor de R$ 12.064,19
,
com descontos indevidos, bem ainda a realização de 02 (duas) transações PIX, no valor de R$ 4.900,00
, não realizadas por ele
.

Diz que tentou acessar o aplicativo do banco, mas teve o acesso negado, com alegação de senha e biometria que não conferiam.

Que nos dias seguintes, percebeu a solicitação de
cartão de crédito em seu nome
, sob
nº 498440130****3006, sem sua solicitação ou autorização,
com a realização de
compra no valor de R$ 19.800,00
,
na cidade de São Paulo/SP
.

Que diante das contratações e transações fundadas em fraude,
procedeu
a diversos
boleti
ns
de ocorrência
, tendo acionado o
banco inúmeras
vezes.

Em sua defesa o banco requerido/apelante esclarece que o ocorrido se trata de golpe de engenharia social externa, o que argumenta serve para desonerar qualquer ônus indenizatório, que defende ser responsabilidade da segurança pública.

Pois bem, reside
a controvérsia em determinar se
a falha na prestação de serviço
por parte da Instituição Financeira, por fraude bancária
, efetivamente causou
o dano moral
, de maneira a ensejar a indenização impugnada pelo banco.

N
esse contexto, apesar do inconformismo do apelante, a sentença não merece reparo.

A

relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo:
a segurança e a funcionalidade.

Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (
arts
. 8º a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).

Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive patrimonial - do consumidor.

As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

Em síntese,
"nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor
"
.
1

D
esse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista
.

E
nfatiza-se que o
s pressupostos
ensejadores do
dever de indenizar são: serviço defeituoso; dano moral e/ou material; relação de causalidade.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em que pese as alegações do apelante de que a falha aconteceu com a participação do cliente/requerente/apelado, como facilitador, seu pleito recursal, não merece prosperar.

Nesse interim, enfatiza-se que o próprio banco apelante reconhece a falha
na segurança da instituição financeira, mas
defende que ocorreu a
utilização de engenharia social
, que de maneira
astuta e sofisticada envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, instalação de aplicativo de acesso remoto ao dispositivo, inserção de login e senha, troca de senha em caixa eletrônico, liberação de dispositivos, entre outros).

No entanto, no caso dos autos, a extensão dos prejuízos
(
liberação de altas somas em dinheiro, compras expressivas em cartão de crédito não solicitado e até mesmo a realização de dois PIX – transações/transferências bancárias, no montante de quase 5 mil reais, cada
)
decorreu da falha da Instituição Bancária
,
relativa ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e efetivamente impeçam movimentações que destoam do perfil do consumidor, com o objetivo de minorar os danos.

As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são
consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua aresponsabilidadeobjetiva

da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida.

Assim, diante das circunstâncias, não se mostra viável atribuir o evento danoso à culpa do consumidor, mas sim, à falha de segurança no sistema ofertado pelo banco.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2207468/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/06/2023,
DJe
22/06/2023)”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -

HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em
conta-corrente
de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
2201401/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/05/202
3,
DJe
01/06/2023)".

A presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).

Desta forma,
constatada a ocorrência de fraude,
os valores descontados da aposentadoria do apelado comportam restituição, exatamente como estabelecido na sentença recorrida, a restituição deve ser
na forma simples
, porquanto, não demonstrada a má-fé do banco requerido/apelante.

Bem ainda,
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais
, na quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em
situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126)
.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”
.

(N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024